Tribunal: TCU
Processo: 021.442/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Ângela Ribeiro de Souza, José Iracy Macário Barros, Williames Pimentel de Oliveira e do município de Porto Velho/RO, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 12, §§ 1o, 2o e 3o, e 19, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o, 3o e 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis José Iracy Macário Barros e Williames Pimentel de Oliveira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Ângela Ribeiro de Souza; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do Município de Porto Velho/RO, fixando novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que o referido município efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/2/2012 12.500,00 17/2/2012 12.500,00 20/3/2012 12.500,00 20/3/2012 12.500,00 11/4/2012 12.500,00 11/4/2012 12.500,00 10/5/2012 12.500,00 10/5/2012 12.500,00 1o/6/2012 12.500,00 1o/6/2012 12.500,00 24/7/2012 12.500,00 24/7/2012 12.500,00 9/8/2012 12.500,00 9/8/2012 12.500,00 11/9/2012 12.500,00 11/9/2012 12.500,00 17/10/2012 12.500,00 17/10/2012 12.500,00 26/12/2012 12.500,00 26/12/2012 12.500,00 30/11/2012 26.500,00 26/12/2012 12.500,00 30/4/2013 12.500,00 30/4/2013 12.500,00 16/5/2013 12.500,00 16/5/2013 12.500,00 18/6/2013 12.500,00 18/6/2013 12.500,00 28/2/2013 12.500,00 28/2/2013 12.500,00 18/3/2013 12.500,00 18/3/2013 12.500,00 21/3/2013 12.500,00 21/3/2013 12.500,00 9.4. informar ao Município de Porto Velho/RO que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-se-lhe quitação, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que o fundamentam está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.